Tribunal: TJES
Processo: 0031708-08.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031708-08.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE VALUZE NUNES - EPP e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031708-08.2016.8.08.0035

APELANTE:
JOSE VALUZE NUNES – EPP e ALEXANDER NUNES

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOS
É
VALUZE NUNES – EPP
e ALEXANDER NUNES
contra a r. sentença de fls. 308/312-v, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente a
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, e constituiu, de pleno direito, o mandado monitório de fls. 34/34-v, correspondente à obrigação de pagar a quantia certa – R$ 117.087,16 (cento e dezessete mil e oitenta e sete reais e dezessete centavos).

Em suas
razões recursais
de fls. 331/349, aduzem os apelantes que a r. sentença deve ser anulada em razão do cerceamento de defesa e da insuficiência da fundamentação ou, subsidiariamente, reformada, haja vista que há, no título que embasou a expedição do mandado monitório, a cobrança de uma série de tarifas e encargos abusivos.

O apelado ofertou
contrarrazões
às fls. 353/379, pugnando pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da r. sentença recorrida.

Proferi
despacho
, com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil, determinando a intimação das partes para que se manifestassem acerca da aparente ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (id. 3259622).

As partes se manifestaram (id. 3270974 e 3340575).

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031708-08.2016.8.08.0035

APELANTE:
JOSE VALUZE NUNES – EPP e ALEXANDER NUNES

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOS
É
VALUZE NUNES – EPP
e ALEXANDER NUNES
contra a r. sentença de fls. 308/312-v, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente a
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, e constituiu, de pleno direito, o mandado monitório de fls. 34/34-v, correspondente à obrigação de pagar a quantia certa – R$ 117.087,16 (cento e dezessete mil e oitenta e sete reais e dezessete centavos).

Em suas
razões recursais
de fls. 331/349, aduzem os apelantes que a r. sentença deve ser anulada em razão do cerceamento de defesa e da insuficiência da fundamentação ou, subsidiariamente, reformada, haja vista que há, no título que embasou a expedição do mandado monitório, a cobrança de uma série de tarifas e encargos abusivos.

O apelado ofertou
contrarrazões
às fls. 353/379, pugnando pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da r. sentença recorrida.

Proferi
despacho
, com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil, determinando a intimação das partes para que se manifestassem acerca da aparente ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (id. 3259622).

As partes se manifestaram (id. 3270974 e 3340575).

Pois bem.

Sabe-se que o presente recurso é dotado de
efeito translativo
, pelo qual deve o Juízo
ad quem
conhecer,
ex officio
, de questão de ordem pública. Notemos as considerações do Prof. Marcos Vinícios Rios Gonçalves acerca deste efeito:

“
É a aptidão que os recursos em geral têm de permitir ao órgão
ad quem
examinar de ofício matérias de ordem pública, conhecendo-as ainda que não integrem o objeto do recurso
. É decorrência natural de elas poderem ser conhecidas pelo juízo independentemente de arguição. [...]. Difere do efeito devolutivo, que consiste na devolução ao tribunal do reexame daquilo que foi suscitado;
o translativo o autoriza a examinar o que não o foi, mas é de ordem pública
.
Todos os recursos ordinários são dotados de efeito translativo
, incluindo os embargos de declaração e os
agravos
. Se o tribunal, por exemplo, ao apreciar um
agravo de instrumento
interposto pelo autor contra decisão que não concedeu uma liminar por ele solicitada, constata a falta de uma das condições da ação, julgará, de ofício, o processo extinto sem resolução de mérito, não importando que a questão não tenha sido aventada.” (GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito processual civil. 13. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022)

Fixada essa premissa, é forçoso destacar que, muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça entenda que “
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
” (Súmula n. 247), os e. Tribunais pátrios vêm concluindo que, no caso específico de ação monitória que tenha por objeto o
contrato
de abertura de crédito
“
BB Giro Empresa Flex
”
– que é o caso –, também é necessária a juntada das respectivas
propostas
de utilização do crédito
rotativo
, em razão de cláusula contratual específica, qual seja:

“SEGUNDA [...] PARAGRAFO PRIMEIRO – A PROPOSTA, devidamente assinada e acompanhada dos documentos a ela vinculados,
integra este Instrumento para todos
o
s fins de direito
” (fl. 08-v)

Vejamos alguns precedentes nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
BB GIRO FLEX
. CRÉDITO ROTATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO JULGAMENTO DO FEITO. CASA BANCÁRIA QUE JUNTOU AS PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA HIPÓTESE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE LIBERADO QUE SE CONCRETIZAVA JUSTAMENTE POR MEIO DAS “PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO”. PREVISÃO, ADEMAIS, NO PRÓPRIO INSTRUMENTO, DE QUE AS PROPOSTAS ASSINADAS INTEGRAVAM O CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO
. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (
TJPR
, Apelação Cível n. 0003363-06.2016.8.16.0101, Rel. Des.ª Substituta VÂNIA MARIA DA SILVA KRAMER, 16ª CÂMARA CÍVEL, j. 22.06.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. BANCO AUTOR ALEGOU SER CREDOR DOS RÉUS NO VALOR DE R$ 401.549,70 POR FORÇA DE CONTRATO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO.
RÉUS SUSTENTARAM AUSÊNCIA DE JUNTADA DA "PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO", DOCUMENTO EXIGIDO NO CONTRATO PARA A LIBERAÇÃO DOS VALORES
E NO QUAL DEVERIA CONSTAR AS CLÁUSULAS SENSÍVEIS DA AVENÇA, COMO CUSTOS FINANCEIROS, PRAZOS, VALOR E FORMA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CAPITAL E AS DEMAIS CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO. ADUZIRAM QUE TAL PROPOSTA DEVERIA SER ASSINADA PELO DEVEDOR E DAÍ PASSARIA A SER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MONITÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. EMBORA O ART. 700 DO CPC ESTATUA QUE A AÇÃO MONITÓRIA PODE SER PROPOSTA COM BASE EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO PARA EXIGIR DO DEVEDOR O PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO,
A JUNTADA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO (BB GIRO EMPRESA FLEX) POR SI SÓ NÃO SE MOSTRA APTO A CONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, UMA VEZ QUE DELE NÃO SE PODE EXTRAIR O EXATO VALOR DO DÉBITO, INEXISTINDO DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DOS ENCARGOS FINANCEIROS APLICADOS SOBRE O MONTANTE DESPENDIDO. NECESSIDADE DA “PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO”.
ADEMAIS, O AUTOR SEQUER JUNTOU AOS AUTOS OS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PRIMEIRO RÉU, APTOS A CONFIRMAR A DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (
TJRJ
, Apelação Cível n. 0030733-39.2017.8.19.0004, Rel. Des. FERNANDO FERNANDY FERNANDES, 13ª CÂMARA CÍVEL, j. 03/02/2021)

AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO (BB GIRO FLEX EMPRESA) [...]. PEDIDO – PROVA DOCUMENTAL (CONTRATO, PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA) - PERTINÊNCIA PARA EMBASAR A VIA PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 700, I e § 2º, i, DO CPC
– RÉUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VALORES NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS. [...]. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJSP
, Apelação Cível n. 1014148-03.2017.8.26.0196, Rel. Des. TAVARES DE ALMEIDA, 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 01/04/2019, p. 03/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE BUSCA O PAGAMENTO DE QUANTIA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE, ACOLHENDO OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELOS RÉUS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS, EXTINGUE O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO AUTOR. DESCABIMENTO.
I. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: PRETENSÃO INICIAL AMPARADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX QUE PREVÊ, EXPRESSAMENTE, QUE A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO ESTARIA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO, PELOS CORRENTISTAS, DE “PROPOSTA PARA A UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO”, ONDE RESTARIA ACORDADO AS CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO. PROPOSTA NÃO CARREADA AOS AUTOS.
INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO QUE, POR SI SÓ, NÃO INDICA SEQUER A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO, TAMPOUCO A INADIMPLÊNCIA. EXTRATOS DA CONTA CORRENTE – DE ONDE SE PODERIA AFERIR A CONCESSÃO DO LIMITE E A SUA FRUIÇÃO – QUE TAMBÉM NÃO FORAM JUNTADOS. DOCUMENTOS QUE INSTRUÍRAM A PETIÇÃO INICIAL QUE, DE FATO, NÃO CONSUBSTANCIAM PROVA ESCRITA HÁBIL A AMPARAR O DIREITO INVOCADO – ARTIGO 700, CAPUT, DO CPC. DECISÃO ESCORREITA. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJPR
, Apelação Cível n. 0004981-05.2017.8.16.0148, Rel.: Des. FERNANDO ANTÔNIO PRAZERES, 14ª CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2018)

Assim sendo, como tais propostas não constam nos autos e são indispensáveis ao processamento da ação monitória, antes que seja o feito extinto sem resolução do mérito, deve ser oportunizado ao apelado que proceda a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Isso porque o Código de Processo Civil estabelece que “
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
” (CPC, art. 320). Mas se o juízo, ao verificar que a petição inicial não preenche tal requisito, deve determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (CPC, art. 321,
caput
). Caso o autor não cumpra a diligência, a petição inicial deve ser indeferida (CPC, art. 321, parágrafo único), sendo o feito extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. I).

Friso que as referidas disposições se aplicam ao rito da ação monitória, consoante o que dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz.

[...]

§ 4º
Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida
quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

Por todo o exposto, valendo-me do efeito translativo que possui o recurso de apelação,
DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE da r. sentença, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja
oportunizado ao apelado emendar a inicial, com a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, quais sejam as
propostas
de utilização do crédito
rotativo,
que por força de cláusula contratual específica, integram o

contrato
de abertura de crédito
“
BB Giro Empresa Flex
”
firmado entre as partes.

Julgo PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
.

Em que pese o teor do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
deixo de majorar os honorários sucumbenciais
nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, segundo a qual “
não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece 'error in procedendo' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal
” (TJES, Apelação n. 035110171085, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IDENTIFICADA A AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO “BB GIRO EMPRESA FLEX” – AUSÊNCIA DAS PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO, QUE POR FORÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA, INTEGRAM O CONTRATO PARA TODOS OS FINS – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA À INICIAL – DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA R. SENTENÇA – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO – APELAÇÃO PREJUDICADA.

1.
Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça entenda que “
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
” (Súmula n. 247), os e. Tribunais pátrios vêm concluindo que, no caso específico de ação monitória que tenha por objeto o contrato de abertura de crédito “BB Giro Empresa Flex” – que é o caso –, também é necessária a juntada das respectivas propostas de utilização do crédito rotativo, em razão de cláusula contratual específica, qual seja: “
SEGUNDA [...] PARAGRAFO PRIMEIRO – A PROPOSTA, devidamente assinada e acompanhada dos documentos a ela vinculados, integra este Instrumento para todos os fins de direito
”. Precedentes;

2.
Assim sendo, como tais propostas não constam nos autos e são indispensáveis ao processamento da ação monitória, antes que seja o feito extinto sem resolução do mérito, deve ser oportunizado ao apelado que proceda a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 320; art. 321,
caput
e parágrafo único; art. 485, inc. I; e art. 700, § 4º);

3.
Declarada de ofício a nulidade da r. sentença, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja oportunizado ao apelado emendar a inicial, com a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, quais sejam as propostas de utilização do crédito rotativo, que por força de cláusula contratual específica, integram o contrato de abertura de crédito “BB Giro Empresa Flex” firmado entre as partes;

4.
Prejudicado o recurso de apelação;

5.
Nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, “
não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece 'error in procedendo' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal
” (TJES, Apelação n. 035110171085, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer de ofício a nulidade da r. sentença, julgando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Relator.